Tribunal: TJES
Processo: 5004601-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004601-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRISA DE ASSIS CLEM

AGRAVADO: R5 COMERCIO INTERNACIONAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e deferiu medidas constritivas contra a embargante, com fundamento em transferências patrimoniais realizadas pelo de cujus a holdings familiares. A parte embargante alega a existência de omissões quanto a diversos pontos relevantes à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto a: (i) litisconsórcio necessário; (ii) concorrência de legitimidade entre espólio e herdeiros; (iii) suposta ausência de fraude à execução; (iv) eventual inexistência de insolvência do de cujus; (v) aplicabilidade dos precedentes judiciais invocados; (vi) alegada fraude na celebração do inventário extrajudicial; e (vii) limitação da responsabilidade dos herdeiros à herança recebida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente os temas relacionados à sucessão processual, destacando a regularidade da habilitação dos herdeiros com base nos arts. 110 e 313 do CPC, bem como a inaplicabilidade da suspensão indefinida do processo diante da ausência de localização de uma das herdeiras.

5. As alegações sobre litisconsórcio necessário e concorrência entre espólio e herdeiros são devidamente enfrentadas, à luz da jurisprudência que admite a sucessão processual direta pelos herdeiros na ausência de inventário, especialmente quando há comparecimento voluntário ao feito.

6. A análise da fraude à execução foi expressamente fundamentada com base na conduta do de cujus, que, após a citação válida em ação condenatória, transferiu bens substanciais para holdings, esvaziando seu patrimônio pessoal e inviabilizando a satisfação do crédito exequendo.

7. O acórdão embargado considera a ausência de provas concretas pela parte embargante quanto à inexistência de insolvência ou à incompletude das transferências patrimoniais, atribuindo à embargante o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente.

8. Quanto à limitação da responsabilidade dos herdeiros, o julgado afirma expressamente a impossibilidade de definição precisa do valor da herança na via estreita do agravo, devendo o tema ser resolvido no curso regular da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. O acórdão que apresenta fundamentação suficiente e clara para a solução da lide, ainda que não enfrente ponto a ponto todos os argumentos das partes, não incorre em omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 110, 313, 792, IV; CC, arts. 1.784, 1.792, 1.997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; TJES, AI 00106124420198080030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 20.07.2021; TJSP, AI 2252119-51.2022.8.26.0000, Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 09.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BRISA DE ASSIS CLEM
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o agravo de instrumento interposto pela mesma recorrente, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (ID 10016767),
BRISA DE ASSIS CLEM
almeja que sejam sanadas omissões quanto: (i) ao litisconsórcio necessário; (ii) à concorrência de legitimação do espólio e dos herdeiros; (iii) às provas que desautorizam a premissa de que todo o patrimônio do de cujus teria sido integralizado em holdings; (iv) à demonstração de inexistência de insolvência do de cujus; (v) à aplicabilidade dos precedentes invocados no voto condutor; (vi) aos argumentos relacionados à alegada fraude na celebração do inventário e partilha do de cujus; (vii) à limitação à herança.

Sem contrarrazões (ID 13450202).

Pois bem. Inicialmente, registro que,

nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. PENHORA DE IMÓVEIS E COTAS SOCIAIS. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BRISA DE ASSIS CLEM contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, em cumprimento provisório de sentença ajuizado por R5 COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA e outros, reconheceu a fraude à execução em transferências patrimoniais realizadas por Ademir Monteiro de Assis às empresas BRISA ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA, FENIX MONTEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA e CLEM E ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA, além da fraude relativa à sucessão das quotas dessas empresas. A decisão impugnada também deferiu a penhora de imóveis, a indisponibilidade das cotas sociais e a penhora via SISBAJUD no valor de R$ 1.690.335,52 em face de BRISA DE ASSIS CLEM e BRISA DE ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão: (i) determinar a validade da sucessão processual e as condições em que esta ocorreu, especialmente em relação à habilitação dos herdeiros e a regularização do polo passivo; e (ii) verificar a legitimidade do reconhecimento da fraude à execução e as consequentes medidas constritivas, incluindo a penhora de imóveis, indisponibilidade de cotas sociais e bloqueio de valores via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A habilitação dos herdeiros de Ademir Monteiro de Assis, com a consequente sucessão processual, ocorre em conformidade com os artigos 110 e 313 do CPC, sendo regularizada com a citação dos sucessores encontrados, sem prejuízo da continuidade do processo.

4. A fraude à execução resta configurada, conforme evidências de transferências patrimoniais realizadas após a citação em ação de conhecimento, o que esvaziou o patrimônio do de cujus, impedindo o pagamento dos credores.

5. A decisão impugnada fundamenta-se em jurisprudência consolidada e na análise detalhada dos atos que configuram fraude, especialmente a integralização de bens em holdings, realizada em vida pelo executado com o intuito de frustrar a execução.

6. A limitação da responsabilidade do sucessor, conforme alegado pela recorrente, não se demonstra viável neste momento processual, diante da complexidade das transferências e da dificuldade de delimitação precisa do patrimônio envolvido.

7. O bloqueio de valores via SISBAJUD é mantido diante dos fortes indícios de tentativa de nova burla à execução, evidenciada por manobras patrimoniais realizadas pela agravante, como o desmembramento e alienação de imóveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A habilitação dos herdeiros e a sucessão processual podem ocorrer regularmente mesmo na ausência de citação de todos os sucessores, desde que observada a devida regularização do polo passivo.

2. A transferência de bens a holdings após a citação em ação de conhecimento, configurando esvaziamento patrimonial, caracteriza fraude à execução, legitimando as medidas constritivas adotadas, incluindo penhora de imóveis, indisponibilidade de cotas sociais e bloqueio de valores via SISBAJUD.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 110, 313, 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 518.944/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.03.2017; TJ-ES, AI nº 00106124420198080030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 20.07.2021.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em qualquer vício na referida manifestação judicial.

Em relação ao suposto não enfrentamento dos argumentos relacionados (i) ao litisconsórcio necessário e (ii) à concorrência de legitimação do espólio e dos herdeiros, vejamos os principais argumentos constantes no voto condutor acerca da sucessão processual:

[...] entendo que não assiste razão à recorrente quando tenta afastar a habilitação de herdeiros procedida na origem. Isso porque, de fato, a sucessão das partes em caso de morte deve se dar pelo espólio ou pelos sucessores, nos termos dos artigos 110 e 313 do Código de Processo Civil:

Art. 110.
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Art. 313.
Suspende-se o processo
:

I -
pela morte
ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

[...] § 1º
Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo
, nos termos do art. 689 .

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

Assim, como bem destacou o magistrado atuante em primeira instância, a habilitação tem por finalidade a regularização processual do polo passivo, para que a demanda possa prosseguir regularmente.

No caso, ao que tudo indica, houve apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença por parte dos herdeiros, o que aponta concordância com a sucessão processual, notadamente quando compareceram ao feito para defenderem os direitos patrimoniais advindos da herança.

Outrossim, houve suspensão do processo (fl. 234), que teria sido, consoante alega a recorrente, descumprida pelo próprio julgador. Diante da inexistência de localização de Christiane Linhalis Monteiro, associada à controvérsia que cerca possível ocultação de patrimônio e fraude à execução, entendeu por bem o magistrado proceder a habilitação dos herdeiros que foram encontrados (BRISA DE ASSIS CLEM e CRISTÓVÃO DE ASSIS CLEM).

A esse respeito, reputo relevante ressaltar que a norma que trata da sucessão processual e da respectiva suspensão do processo tem por função a proteção dos herdeiros que, por serem, em tese, pessoas de boa-fé, não teriam conhecimento da situação de litígio existente, que resvala na herança; nem da dívida geradora da demanda ou, no caso, da potencial fraude à execução.

Isto é, em uma interpretação teleológica dos artigos que tratam da sucessão processual dos herdeiros do executado, tem-se que a intenção do legislador foi de proteger os herdeiros que são surpresados por uma demanda judicial que pode afetar as respectivas heranças.

Até porque, “
Não havendo notícia sobre a existência de inventário, a sucessão processual se dará pelos herdeiros, respeitadas as forças da herança. Intelecção dos artigos 1.784, 1.792 e 1.997, caput, todos do Código Civil, e dos artigos 110 e 779, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.
[...]” (TJ-SP - AI: 22521195120228260000 SP 2252119-51.2022.8.26.0000, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 09/11/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022)

Ocorre que, não se afigura razoável que os herdeiros que tiveram conhecimento dos eventos envolvendo a transferência de bens à
holding
, bem como do cumprimento de sentença, se valham da norma que trata da suspensão do processo como forma de atravancar o feito.

Pensar de forma diversa, em última análise, permitiria que o processo ficasse suspenso por prazo indefinido, bastando para tanto que a viúva não localizada permanecesse em local desconhecido.

Ora, a recorrente, reitero, foi devidamente cientificada do cumprimento provisório de sentença, bem como fez parte de todos os eventos em tese geradores da fraude à execução e da fraude relativa à sucessão por inventário extrajudicial das quotas societárias das empresas em que sucedeu o
de cujus
, de forma que não pode se valer da norma protetiva como meio de impedir o transcurso do feito.

Acerca da impossibilidade de beneficiar-se da própria torpeza, destaco os seguintes precedentes:

[...]
Constitui princípio basilar do direito processual civil pátrio que a ninguém é dado alegar a própria torpeza para beneficiar-se, defluindo esta regra diretamente do princípio da boa-fé
. (TJ-MT - APL: 00055624320078110040 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018)

[...]
incidindo o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza), assim, o direito não pode ser avocado de acordo com a conveniência
. [...] (TJ-MG - AC: 10024096917935001 Belo Horizonte, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

Neste ponto, convém mencionar ainda que, no entendimento adotado pelo juiz, a escritura pública do inventário extrajudicial (fls. 268/270) aponta que os verdadeiros herdeiros de ADEMIR MONTEIRO DE ASSIS são realmente seus filhos BRISA DE ASSIS CLEM e CRISTÓVÃO DE ASSIS CLEM, sem que seja possível afastar os efeitos da decisão sob fundamento da impossibilidade de sucessão por não cientificação de Christiane Linhalis Monteiro. [...]

Da mesma forma, a controvérsia que cerca a fraude à execução, que se relaciona com as suposta omissões quanto (iii) às provas que desautorizam a premissa de que todo o patrimônio do de cujus teria sido integralizado em holdings, (iv) à demonstração de inexistência de insolvência do de cujus e (vi) aos argumentos relacionados à alegada fraude na celebração do inventário e partilha do de cujus, esta foi enfrentada de maneira suficiente:

[...] No que tange a fraude à execução, igualmente entendo que a fundamentação adotada na origem inviabiliza atender à pretensão recursal, uma vez que ADEMIR MONTEIRO DE ASSIS (parte ré originária), a despeito de ter sido citado ainda em dezembro de 2009 para responder à demanda principal (0035472-79.2009.8.08.0024), na qual restou condenado ao pagamento de valores, integralizou, em 2015, diversos bens à 03 (três)
holdings
diversas, deixando em sua conta bancária somente o valor de R$ 78,61 (setenta e oito reais e sessenta e um centavos).

Por conseguinte, ao que parece, o
de cujus
, mesmo ciente de que estava a sofrer condenação ao cumprimento de obrigação pecuniária, direcionou, ainda em vida, todo seu patrimônio às pessoas jurídicas, com possível intenção de impedir o pagamento dos credores.

As transmissões, na prática, esvaziaram o patrimônio do falecido, passando os bens e valores às empresas, o que, em momento posterior, possibilitou o recebimento, por parte da agravante e de CRISTÓVÃO DE ASSIS, de valores advindos diretamente das pessoas jurídicas (
holdings
).

A respeito da fraude à execução em situação de transferência de bens a
holding
após a citação em ação de conhecimento, vejamos o elucidativo precedente, exarado pela Segunda Câmara Cível deste TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE
À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO
. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO REFERIDO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I .
O Código de Processo Civil de 2015 determina, em seu artigo 792, inciso IV, que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
(...)
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
. II. O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a alienação ou oneração do bem,
para que seja considerada em fraude de execução, deverá ocorrer após a citação válida do devedor, seja no curso da ação de execução, seja durante o processo de conhecimento
" ( STJ, AgInt no AREsp 518.944/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 14/03/2017) . III . In casu, verifica-se que o Recorrente,
após ser citado na demanda originária, transferiu seus bens para a Empresa LA HOLDING LTDA
, criada em seu nome (fls. 44/66), e, posteriormente, saiu do quando societário da referida Empresa, inexistindo, a partir de então, o registro de imóvel em seu nome. IV .
Havendo fortes indícios de Fraude à Execução na presente hipótese, não há falar-se em reforma do decisum combatido, que determinou a indisponibilidade do bem imóvel transferido pelo Recorrente, após sua citação na demanda originária
. [...] (TJ-ES - AI: 00106124420198080030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021)

Por conseguinte, apesar das inúmeras teses constantes no recurso, estas não foram subsidiadas com provas concretas; ou seja, caberia à recorrente acostar elementos objetivos que embasam suas alegações, não bastando que o faça de maneira genérica para alterar o posicionamento adotado na origem.

Apenas para fins exemplificativos, se a recorrente entende que é falso que as transferências realizadas às
holdings
pelo falecido Ademir Monteiro de Assis correspondem à totalidade do seu patrimônio, deveria ter apresentado elementos concretos que confiram substrato à alegação, como forma de garantir legitimidade à narrativa e, ainda, como meio de demonstração de boa-fé.

Ou seja, se as transferências não resultaram em fraude à execução, por supostamente não representarem todo patrimônio do
de cujus
, caberia à agravante indicar qual seria esse patrimônio ou onde este está localizado, uma vez que o Judiciário não tem conhecimento da existência de outros valores, para além dos R$78,61 (setenta e oito reais e sessenta e um centavos) encontrados nas contas de Ademir Monteiro de Assis, quando do seu falecimento.

O mesmo é possível dizer do argumento que cerca o fato de que a ação que deu origem ao cumprimento provisório de sentença não seria capaz de reduzir o
de cujus
à insolvência. Ora, ainda que o alegado fosse verdade, fato é que, no momento do falecimento do executado, suas contas estavam esvaziadas, o que novamente fragiliza a narrativa recursal.

Outrossim, no que tange a extensão da responsabilidade do sucessor, que se relaciona ao argumento recurso de (vii) limitação à herança, o entendimento adotado por este Segunda Câmara Cível foi expresso, no seguintes termos:

[...] Quanto à limitação da responsabilidade do sucessor, igualmente entendo que as teses recursais não possuem provas que sustentem a pretensão recursal. Isso digo porque não é possível, ao menos neste momento, precisar os limites da herança, em especial pelo fato de que, diante da transferência ainda em vida dos bens às pessoas jurídicas, parece difícil delimitar, na via estreita, quais exatamente foram os bens transferidos; tarefa esta que caberá ao magistrado de origem no curso regular do processo.

Acerca da segunda manifestação judicial impugnada, de ID 39415188, que determinou a penhora online em face da recorrente BRISA DE ASSIS CLEM, reitero, a confusão patrimonial, associada à ausência de clareza quanto às alienações e transferências de bens, fragilizam a alegação de que o importe constrito corresponderia “
a mais do que o dobro do total líquido do espólio
” (ID 7993586).

Além disso, a petição de ID 36493937, apresentada por R5 COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, VINÍCIUS PINHEIRO DE SANT’ANNA e IGOR PINEIRO DE SANT’ANNA, que resultou na decisão que determinou a penhora, indica possível nova tentativa de burla à execução.

Isso porque, quando os exequentes tentaram averbar a penhora de um dos imóveis objeto de constrição, verificaram que a agravante teria procedido encerramento da matrícula do bem, com desmembramento desta em outras três matrículas autônomas, sendo que duas destas já teriam inclusive sido alienadas; fatos estes que estão embasados em provas documentais consistentes, as quais não foram objeto de impugnação em sede recursal.

Via de consequência, diante dos fortes indícios de nova tentativa de frustrar a execução, mediante desmembramento de imóvel em matrículas autônomas, tenho por inviável afastar a decisão que deferiu o pleito de penhora de valores em desfavor da agravante. Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR –
insurgência em face da decisão pela qual foi concedida tutela cautelar para o fim de ser decretada a indisponibilidade dos bens imóveis indicados pela agravada – presença dos requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 300 do CPC – indícios de que possa ter havido fraude à execução – alienação de bem imóvel, por preço módico, ao filho do agravante após a citação –
subsequente desmembramento da matrícula originária e abertura de outras – possibilidade de ter ocorrido conluio entre pai e filho para fraudar a execução
– evidências de que a referida alienação pode ter reduzido o agravante à insolvência – decisão mantida – agravo desprovido
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – não ocorrência – conduta processual do agravante que não extrapolou os limites do regular exercício do direito de recorrer. (TJ-SP - AI: 22268479420188260000 SP 2226847-94.2018.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 10/07/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019)

Dessa forma, em atenção às especificidades do caso concreto, reputo prudente manter as restrições impostas na origem.

Assim, o enfrentamento da controvérsia se deu de forma suficiente, não havendo que se falar em omissão, contradição ou mesmo obscuridade na manifestação judicial objurgada.

Ademais, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, o que afasta a tese de omissão quanto
(v) à aplicabilidade dos precedentes invocados no voto condutor.

Isto é, para higidez do pronunciamento judicial, basta a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
BRISA DE ASSIS CLEM
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/05/2025 às 15:47:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56854712052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.